Tribunal: TJDFT
Processo: 0711070-67.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. FORTUITO EXTERNO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. DANO MATERIAL E MORAL INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em face de instituição financeira, julgou improcedentes os pedidos formulados, referentes a prejuízo decorrente de pagamento de boleto bancário fraudulento utilizado para quitação de saldo remanescente de contrato de financiamento de veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira pode ser responsabilizada objetivamente pelos prejuízos suportados pela consumidora em razão de pagamento efetuado mediante boleto bancário fraudado; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ.
4. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, mas pode ser afastada quando demonstrada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme art. 14, § 3o, II, do CDC.
5. A fraude consistiu em boleto bancário emitido por terceiros, obtido fora dos canais oficiais da instituição financeira, sem qualquer comprovação de que tenha se originado de sistema, ambiente virtual ou falha de segurança do banco. Não há prova de violação do dever de segurança imputável à instituição financeira.
6. A instituição financeira demonstrou que o boleto pago possuía código identificador incompatível com aqueles por ela emitidos, evidenciando a falsidade do documento.
7. A inversão do ônus da prova exige para o seu deferimento a análise dos requisitos alternativos: a verossimilhança da alegação (aparência de verdade) ou a hipossuficiência do consumidor (hipossuficiência que deve estar relacionada, precisamente, com o exercício da atividade probatória, seja de ordem técnica ou seja de ordem econômica, para demonstrar os fatos alegados), que inexistem na hipótese dos autos.
8. Configura-se fortuito externo decorrente de fraude praticada por terceiro, aliado à ausência de cautela mínima da consumidora na verificação da autenticidade do boleto, o que rompe o nexo causal.
9. Inexistente conduta ilícita da instituição financeira, não se configuram danos materiais nem dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O pagamento de boleto bancário fraudulento obtido fora dos canais oficiais da instituição financeira configura fortuito externo e afasta a responsabilidade objetiva do banco.
2. A culpa exclusiva do consumidor rompe o nexo de causalidade entre os serviços prestados e os prejuízos sofridos pelo consumidor, inexistindo responsabilidade civil da instituição financeira.
3. Inexistente ilícito imputável à instituição financeira, são indevidas as indenizações por danos materiais e moral.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 14, § 3o, II; CPC, arts. 373 e 85, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; TJDFT, Acórdão no 2056550, Apelação Cível no 0752306-90.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 14.10.2025; TJDFT, Acórdão no 2025987, Apelação Cível no 0704753-08.2024.8.07.0014, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, 3a Turma Cível, j. 24.07.2025.